Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750719-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: WILLIAN DE OLIVEIRA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN DE OLIVEIRA MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0715782-31.2023.8.07.0001. A impetrante informa que o paciente foi denunciado, juntamente com outras duas pessoas, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal), ocorrido em 31/03/2023, na Asa Sul, Brasília/DF. A prisão preventiva foi decretada em 18/10/2024, e o paciente foi preso em 29/08/2025, no Estado de São Paulo. Aduz que os corréus foram presos e, posteriormente, postos em liberdade mediante alvarás expedidos em 28/05/2025, para aguardar sentença em liberdade. Relata que, durante a investigação, não teria sido colhido elemento material que vincule o paciente ao fato, havendo laudo papiloscópico negativo no veículo, reconhecimento indireto e impreciso e ausência de confirmação técnica. Aponta a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, visto que a prisão foi decretada mais de um ano e meio após o suposto crime e cumprida quase dois anos e meio depois, situação que rompe o nexo de urgência e a atualidade do perigo que legitimariam a prisão cautelar e converte a medida em sanção antecipada, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência e razoável duração do processo. Verbera que a conduta processual do paciente, como comparecimento aos atos, inexistência de evasão, inexistência de ameaça a testemunhas e ausência de reiteração delitiva durante o lapso, reforça a inexistência de periculum libertatis e evidencia o caráter desnecessário e desarrazoado da custódia. Alega que o ato coator não indicou fatos concretos que denotem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como exige o art. 312 do CPP. Defende a extensão dos benefícios concedidos aos corréus, com base no art. 580 do CPP, alegando que todos respondem pelos mesmos fatos, sem distinção pessoal relevante. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Compulsando os autos principais, no 0715782-31.2023.8.07.0001, verifica-se que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 17/07/2025, encontra-se fundamentada em elementos concretos, apontando que a existência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a inadequação da aplicação de medidas cautelares na hipótese foram regularmente afastadas na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (ID 214994224 - autos no 0742753-19.2024.8.07.0001), não havendo modificação da situação fática. A autoridade coatora consignou que o paciente estava foragido, além de responder a outro crime grave em trâmite na 3a Vara Criminal de Brasília, que estava suspenso, pois o paciente não havia sido encontrado. Restou pontuado, ainda, que a revogação da prisão dos demais réus ocorreu mediante substituição por medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico. O paciente, contudo, negou-se, em seu interrogatório, a informar seu endereço ou qualquer meio de comunicação. A denúncia narrou os seguintes fatos (ID 78503551): No dia 31 de março de 2023, sexta-feira, por volta das 14h30, na via pública de acesso à L2 Sul, ao lado da Lanchonete MC Donald ́s, nas proximidades do comercial local da CLS 407/408, Asa Sul, Brasília-DF, os denunciados WILLIAN, GEORGE EDUARDO e ANSELMO, com vontade e consciência, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, um relógio, marca Rolex, modelo President, confeccionado em aço e ouro, pertencente à vítima J.E. Q. da F. Os denunciados WILLIAN, GEORGE EDUARDO e ANSELMO ajustaram a prática de roubo de relógio de luxo, mediante divisão de tarefas, utilização de motocicletas e emprego de arma de fogo, cabendo ao denunciado GEORGE EDUARDO o planejamento do crime e organização da permanência do denunciado WILLIAN no Distrito Federal, ao passo que, aos denunciados WILLIAN e ANSELMO, competiam a execução da empreitada criminosa: WILLIAN, como responsável em abordar as vítimas, enquanto o denunciado ANSELMO era encarregado em dar cobertura, na condição de “piloto de ataque”. No dia e hora mencionados, o denunciado WILLIAN conduzia uma motocicleta, com a placa clonada FVS8B59, ocasião em que, com o cano da arma de fogo que segurava, bateu no vidro do carro da vítima e anunciou o assalto, dizendo: “Que morrer? Quer morrer? Me passa o relógio!”, enquanto o denunciado ANSELMO dava cobertura ao roubo nas imediações, também em uma motocicleta, placa RET6F11. Em razão da grave ameaça sofrida, a vítima, prontamente, entregou o relógio ao denunciado WILLIAN. Em seguida, o denunciado WILLIAN empreendeu fuga, levando em poder dele o objeto subtraído, em direção ao local de encontro com os denunciados GEORGE EDUARDO e ANSELMO, para rateio do produto do roubo. A ação do denunciado foi registrada pelas câmeras de segurança da lanchonete MC Donald’s, conforme consta no relatório de ID 213244781, fls. 8 e 9 do PDF. Logo após o roubo, a vítima noticiou o ocorrido na delegacia, o que deu início às apurações. Ao longo das diligências investigatórias, foi possível elucidar o envolvimento dos denunciados WILLIAN, GEORGE EDUARDO e ANSELMO na prática do crime de roubo, em evidente divisão de tarefas — principalmente, depois da prisão em flagrante do denunciado WILLIAN, pelo cometimento de uma tentativa de roubo, no dia posterior, 1o/4/2023 (e que, na ocasião, ele usava a mesma camisa azul e o capacete do dia do roubo ora apurado), da apreensão do telefone celular dele e do compartilhamento das provas obtidas com o deferimento das medidas cautelares nos autos do PJe 0711547-15.2023.8.07.0003. Realizado o exame pericial nas informações obtidas, além dos diálogos entre os denunciados evidenciarem o planejamento e a execução do crime, foi encontrada uma foto do relógio da vítima no telefone celular do denunciado WILLIAN (ID 213244781, fl. 48 do PDF). O objeto foi identificado pela vítima como dela, conforme se extrai do ID 213244785. Ao agirem assim, os denunciados incorreram nas penas do art. 157, §2o, II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. [...] Os fatos descritos são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para situação de acentuado risco à incolumidade pública, apta a justificar a segregação cautelar. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Há evidente distinção na situação do paciente e dos corréus, afastando-se o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. Enquanto os corréus foram presos e permaneceram à disposição da Justiça durante toda a instrução processual, o paciente esteve foragido e não informou endereço ou meios de contato. Diante disso, em análise preliminar, o perigo do estado de liberdade está demonstrado e a manutenção da prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido: [...] I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no contexto da Operação “Column”, que apura a atuação de organização criminosa estruturada dedicada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. O periculum libertatis é reforçado pelo fato de o paciente se encontrar foragido desde a deflagração da operação, demonstrando intenção de se furtar à aplicação da lei penal e risco à instrução criminal. [...] IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. [...] (Acórdão 2057907, 0743199-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 25/10/2025.) Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que, conforme entendimento do STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 16:08:24. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora